Tribunal: TJBA
Processo: 8005324-96.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005324-96.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANA CAROLINE SILVA GOMES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE INSTALADA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso manejado contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor da causa e da alegação de competência absoluta, deveria o feito ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta apenas quando houver unidade instalada no foro competente e o valor da causa não ultrapassar sessenta salários mínimos, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 4. Nos termos do disposto no art. 24, da Lei nº 12.153/2009, as ações ajuizadas antes da instalação do Juizado não se submetem à sua competência, não havendo que se falar em incompetência absoluta do juízo comum. 5. No caso concreto, a ação foi proposta em 19/12/2018, na Comarca de Paulo Afonso, local onde não havia, à época, Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, o qual somente foi instituído em 11/03/2022, por meio do Decreto Judiciário nº 237/2022. 6. Inexistindo juizado instalado quando do ajuizamento da demanda, não há falar em incompetência absoluta do juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CPC, art. 52, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10, Tema B, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.06.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº 8005324-96.2018.8.05.0191, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado ANA CAROLINE SILVA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator